Tribunal: TJSP
Processo: 2074760-51.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente e outras duas pessoas presas em flagrante na posse de 744,03g de maconha – Prisão em flagrante convertida em preventiva pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora – Pedido de revogação da custódia cautelar sob a alegação de que: (i) não foi observada a regra prevista no artigo 316, parágrafo único, pelo Cód. de Proc. Penal; (ii) não

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente e outras duas pessoas presas em flagrante na posse de 744,03g de maconha – Prisão em flagrante convertida em preventiva pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora – Pedido de revogação da custódia cautelar sob a alegação de que: (i) não foi observada a regra prevista no artigo 316, parágrafo único, pelo Cód. de Proc. Penal; (ii) não estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva do paciente; e, ainda (iii), que a manutenção da custódia agrava os riscos de sua contaminação pelo coronavírus – Pleitos que não comportam acolhimento – Período nonagesimal (art. 316, § único, CPP) que ainda não transcorreu desde a conversão da prisão preventiva do paciente, o que impede o conhecimento do 'writ' nesse aspecto – Custódia cautelar que se justifica ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo, na legislação sobre execução penal em vigor, previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Ordem que, parcialmente conhecida, deve ser denegada.